Tribunal: TJBA
Processo: 8050109-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050109-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO AMANCIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Suspensão de processo. Tema 1169/STJ. Cumprimento individual de sentença coletiva. Necessidade de liquidação prévia. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento de sentença individual, em que se pleiteia o pagamento da diferença de índices inflacionários relativos ao
Plano Verão
, em razão da afetação do
Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

O agravante sustenta não ser necessária a suspensão do processo originário, por não haver identidade com a matéria objeto do tema repetitivo.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em saber
se o processo de cumprimento de sentença individual referente ao Plano Verão deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1169/STJ
, que trata da
necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo para o ajuizamento da execução individual
.

III. Razões de decidir
4. O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar no mérito da demanda originária.
5. O
Tema 1169/STJ
determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a necessidade de liquidação prévia para cumprimento individual de sentença coletiva.
6. Verificada a similitude entre o objeto do processo originário e a matéria submetida ao rito dos repetitivos, impõe-se a manutenção da suspensão determinada pelo juízo a quo.
7. Inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão recorrida, deve ser preservado o entendimento em respeito à sistemática dos recursos repetitivos e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Deve ser mantida a suspensão de processos individuais que tratem do cumprimento de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, enquanto pendente de julgamento o Tema 1169/STJ.”
“2. O Agravo de Instrumento limita-se ao exame da legalidade da decisão agravada, não comportando análise do mérito da causa originária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.036, 1.037 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1169 dos Recursos Especiais Repetitivos; Theodoro Júnior, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
, v. I, Forense, 2007, p. 674.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.